Tribunal: STF
Processo: RE 1574909
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. recurso Extraordinário. Imunidade. Cards colecionáveis. Extensão do conceito de livro, jornais e periódicos. Difusão de ideias e expressões culturais. Interpretação teleológica do art. 150, inc. vi, da CRFB. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de mercadoria. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se reconheceu a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República à importação de cards colecionáveis relacionados ao universo de ficção e fantasia (Star Wars), entendendo-os como veículos de difusão de ideias e manifestações culturais, equiparados a livros e periódicos. No acórdão, afastou-se a incidência de II, IPI, PIS e Cofins.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cards colecionáveis podem ser enquadrados na imunidade tributária prevista para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; e (ii) verificar se na decisão recorrida se diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da norma imunizante.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade do art. 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República alcança publicações e suportes físicos que difundam ideias, informações ou manifestações culturais, independentemente de seu formato ou valor artístico, abrangendo álbuns de figurinhas e respectivos cards (RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE nº 656.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    4. O Constituinte não restringiu a imunidade quanto ao conteúdo, valor cultural ou forma de apresentação da publicação, devendo a interpretação ser teleológica e evolutiva, de modo a incluir novos suportes de difusão do pensamento, conforme o Tema RG nº 593.



    5. A decisão do TRF4 está em harmonia com esse entendimento, ao reconhecer que os cards analisados expressam narrativas, textos e ilustrações que estimulam a leitura, a imaginação e a cognição do público infantojuvenil, atendendo à finalidade constitucional de promoção da cultura e da informação.



    6. Ademais, o exame da tese recursal exigiria reavaliação do conjunto fático-probatório e reinterpretação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    7. A alegada violação ao Texto Constitucional é meramente indireta, pois o litígio envolve essencialmente a classificação e natureza dos produtos, matéria de índole infraconstitucional e infralegal.



    8. A insistência em recursos manifestamente improcedentes pode ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, como advertido pela jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “d”; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 656.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/09/2012, p. 25/10/2012; RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004; ARE nº 1.253.322/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2020, p. 07/04/2020; RE nº 1.122.908-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 29/10/2018; e ARE nº 977.244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2016, p. 23/06/2016.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. CARDS COLECIONÁVEIS. IMUNIDADES, EXTENSÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE LIVRO, JORNAIS E PERIÓDICOS. SUPORTE FÍSICO DIFUSOR DE IDEIAS E PENSAMENTOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. 



    1. O STF já decidiu que não cabe à autoridade fazendária realizar juízo sobre o conteúdo e o valor cultural da publicação, ressaltando a inexistência de qualquer ressalva no texto constitucional que permita a restrição do conceito de livro para fins de imunidade. Precedentes do STF e desta Corte. 



    2. Ao firmar a tese no tema 593 de repercussão geral o STF definiu que a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos. 



    3. O texto constitucional deve ser interpretado de maneira teleológica, de forma a incluir os ‘Cards colecionáveis’ no conceito de livros e periódicos da regra imunizante. Cabe ao intérprete averiguar a finalidade que busca a lei, não se atendo exclusivamente à letra fria desta, mas, sim, ao real objetivo que ela almeja. Precedentes do STF e de outros Regionais.” (e-doc. 129, p. 7).



    2. O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 149).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 150, inc. VI, al. “d”, da CRFB.



    3.1. Argumenta que, “utilizando a vasta informação sobre as cartas disponível na Internet, bem como a descrição contida no invólucro das mercadorias, confirmou-se que esses produtos são estampas ou cartas, ilustradas, avulsas, próprias para jogar. Ora, se os produtos em causa são identificados como cartas ilustradas próprias para o jogo ou para divertimento, pode-se afirmar que são cartas de jogar” (e-doc. 157, p. 4).



    3.2. Assevera ser “necessário enfatizar que os livros de ‘MAGIC’ não são álbuns de figurinhas e que as cartas do jogo não são figurinhas. Com efeito, as imunidades previstas no artigo 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, conforme consta expressamente do seu texto, limitam-se a negar competência para a instituição de impostos: (...)” (e-doc. 157, p. 5).



    3.3. Sustenta que “os ‘cards’ se distanciam tanto do conceito de livro, estampado no caput, como do conceito dos itens "equiparados a livro", por se tratarem tão somente de cartas para jogos, os quais, por óbvio, não guardam a forma sequer assemelhada a de livros, jornais e periódicos, tampouco se confundem com o papel destinado à sua impressão. Outrossim, nesse horizonte, vale conferir o teor de dispositivos da Lei nº 10.865/2004, in litteris: (...)” (e-doc. 157, p. 8).



    3.4. Pede “o provimento da pretensão recursal perante o E. Supremo Tribunal Federal, de modo a reformar o acórdão recorrido, a fim de que sejam cobrados os tributos incidentes (II, IPI, PIS e COFINS) nas operações de importação dos cards em questão” (e-doc. 157, p. 9).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 167).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) A apelante sustenta, em síntese, que os produtos sujeitos à imunidade - cards colecionáveis representativos de figuras e temas inseridos em contexto de fantasia e ficção científica (Universo Star Wars) - estão mais próximos da categoria de jogo e, por isso, não merecem enquadramento no conceito constitucional de livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão. 



    A interpretação sugerida pela Fazenda Pública, contudo, é rasa e demasiadamente restritiva, em dissonância com os precedentes da Corte Suprema quanto ao tema, nos quais claramente há valorização da livre manifestação do pensamento e das ideias em detrimento de restrições quanto a possível conteúdo ou mesmo finalidade acessória dos bens culturais. 



    Através da prova acostada ao processo (e1d3-d5 na origem) fica evidenciado que os produtos em questão não são simples peças ou componentes de um jogo, como se fossem cartas de baralho; ao contrário, todos os cards exprimem textos e ideias relativas aos personagens e ao referido universo cinematográfico, capazes de desenvolver a leitura, a imaginação e a capacidade cognitiva do público ao qual se destina (infanto-juvenil). A mera possibilidade de que sejam utilizados pelos usuários como parte de uma narrativa de competição ou de role playing game (RPG) não é capaz de desconfigurar a natureza essencial do produto, qual seja, de difusor de ideias e de pensamentos.” (e-doc. 129, p. 4).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade do art. 150, inc. VI, al. “d”, da CRFB alcança os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos e cards, independente da comercialização em separado desses últimos.



    7.1. Assentou-se, ainda, a relevância desses veículos na transmissão de informação e conhecimento e na familiarização do público infantil com os meios de comunicação impressos. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do art. 150, inc. VI, alínea d, da Constituição da República. Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da imunidade aos respectivos ‘cards’: ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 656.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/09/2012, p. 25/10/2012).



    “A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, consagrada no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal. Visa também a facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação, com a redução do preço final.



    O Constituinte, ao instituir a imunidade ora discutida, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. Da mesma forma, não há no texto da Lei Maior restrições em relação à forma de apresentação de uma publicação. Por isso, o fato de figuras, fotos ou gravuras de uma determinada publicação serem vendidos separadamente em envelopes lacrados não descaracteriza a benesse consagrada no art. 150, VI, d da Constituição Federal.



    Ora, se o fim desta norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à informação, o ‘álbum de figurinhas’ nada mais é do que uma maneira de estimular o público infantil a se familiarizar com meios de comunicação impressos, atendendo, em última análise, à finalidade do benefício tributário.”



    (RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004).



    7.2. No mesmo sentido, as decisões proferidas nos: ARE nº 1.253.322/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2020, p. 07/04/2020; RE nº 1.122.908-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 29/10/2018; e ARE nº 977.244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2016, p. 23/06/2016.



    8. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da recorrente de que, “utilizando a vasta informação sobre as cartas disponível na Internet, bem como a descrição contida no invólucro das mercadorias, confirmou-se que esses produtos são estampas ou cartas, ilustradas, avulsas, próprias para jogar”, e que, “no âmbito da Secretaria da Receita Federal, a Solução de Divergência nº 5 da Coordenação Geral de Administração Aduaneira (COANA), de 25/06/2009, buscando dirimir a divergência entre a Solução de Consulta SRRF/4ª RF nº 03, de 31 de maio de 2005, e a Solução de Consulta SRRF/6ª RF/Diana nº 28, de 24 de novembro de 2004, discorre sobre a classificação das cartas do jogo ‘MAGIC: THE GATHERING’. Ela explica detalhadamente o procedimento utilizado na classificação das mercadorias” (e-doc. 157, p. 4), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do art. 150, inc. VI, alínea d, da Constituição da República. Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da imunidade aos respectivos ‘cards’: ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 656.203-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/09/2012, p. 25/10/2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.899-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 29/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO AO CONTRIBUINTE DE FATO. 1. A análise sobre restituição de indébito tributário cinge-se ao âmbito infraconstitucional, quando pressuponha aferir o repasse do ônus econômico da carga tributária ao contribuinte de fato. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 948.426-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 15/04/2016).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 129, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator